Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706846-26.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA DOS SANTOS SILVA, EDNALDO BATISTA DA SILVA APELADO: MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Os apelantes réus pleiteiam, nas razões recursais (ID 74541199), a gratuidade de justiça, que foi indeferida pela sentença recorrida, nos seguintes termos (ID 74541196): “De igual modo, tenho que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas rés não merece acolhida. Conforme consignado na decisão de ID 231511543, as rés foram expressamente intimadas a apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. Contudo, permaneceram inertes, deixando transcorrer in albis o prazo concedido. À míngua de comprovação mínima da alegada necessidade, não há como deferir o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.” A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Com a contestação não foi juntado nenhum documento comprobatório da hipossuficiência alegada. A decisão de primeiro grau (ID 74541190) abriu prazo para juntada de documentos nesse sentido, mas os interessados quedaram-se inertes. Com o apelo, os recorrentes juntaram extratos de conta corrente que não identificam o titular e que quase não tem movimentação (ID 74541200), o que indica não se tratar da única conta bancária do titular. Assim, não ficou comprovado que os apelantes fazem jus ao benefício, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos apelantes o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ad